Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-42.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000182-42.2016.8.14.0201

APELANTE: ADELINA NONATO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. AUTOR NÃO PROVIDENCIOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS APÓS SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA EMENDAR A INICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CULPA DA PARTE. ERRO MATERIAL. SENTENÇA FUNDADA NO INCISO III DO ART. 485 DO CPC. CORREÇÃO. EXTINÇÃO MODIFICADA PARA O INCISO I DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000182-42.2016.8.14.0201

ORGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ADELINA NONATO DA SILVA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO (A):
MAGUARY MELHORAMENTOS S/A.

ADVOGADO(A):
JACQUELINE DE SOUZA MOREIRA e OUTROS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADELINA NONATO DA SILVA, por meio da Defensoria Pública, em face de MAGUARY MELHORAMENTOS S/A. contra a sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pela recorrente, assim proferida:

Trata-se de ação de usucapião ordinário em que foi determinada emenda à inicial com a intimação da parte autora para cumprir a diligência que lhe competia. No entanto, apesar de intimada pessoalmente (ID. 110408663), não cumpriu a determinação deste juízo (ID 114954831), estando o feito paralisado por inércia da autora.

É o relatório. Decido.

Claramente se observa que a autora abandonou o processo por mais de trinta dias, pois não providenciou os atos necessários que lhes competia, subsumindo-se ao disposto no art. 485, III, CPC.

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, em face da paralisação do feito e do abandono da causa, nos termos do art.485, III, do CPC.

Por fim, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, tudo consoante o disposto no art. 90, caput do CPC, ficando suspensa a exigibilidade desta obrigação que somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, tudo nos termo do § 3º do art. 98, CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Inconformada, a parte apelou argumentando, em síntese, que não foi observado o princípio processual do impulso oficial do processo e que não foi oportunizado à Defensoria a possibilidade de buscar meios para regularizar o feito.

Por fim, pede que seja reformada a sentença para que o processo seja devolvido ao primeiro grau e regularmente processado, com a observância dos trâmites legais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação eis que tempestivo.

O recurso não merece provimento, porquanto as razões trazidas pela apelante são insuficientes para a reforma da sentença. Explico:

É antigo o posicionamento dos tribunais que o não atendimento a decisão de emenda a inicial, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito por imposição da lei. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No presente caso, o magistrado, observando que a parte autora não se manifestou sobre a decisão que determinou a emenda da inicial, mesmo tendo sido intimada pessoalmente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do do art.485, III, do CPC.

Ressalte-se que no caso de emenda a inicial nem seria necessário, de acordo com o julgado acima, a intimação pessoal da parte, mas, apedido da própria defensoria, o autor foi intimado pessoalmente para apresentar os documentos solicitados, caindo por terra a afirmação do recurso de que não foi oportunizado ao defensor meios de suprir os documentos requeridos pelo juiz.

Desta maneira, percebe-se que a situação fática se amolda ao posicionamento da jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt na AR 5.303/BA , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 24/10/2017, g.n.)"

Contudo, ainda que demonstrado nos autos que o magistrado determinou a intimação pessoal da autora, entendo que deve ser apenas alterado o fundamento da extinção do feito, vez que, o julgador de primeiro grau se fundamentou no abandono da causa prevista no inciso III do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu. Na verdade, deve ser o processo extinto com base no inciso I do art. 485 do CPC, qual seja, inépcia da inicial, o qual se amolda perfeitamente aos fatos narrados na apelação.

Isto posto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integra, nos termos da fundamentação, apenas modificando o artigo da fundamentação para o inciso I do artigo 485 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024